Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NATHANAEL LIMA LACERDA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Agravante contra TECTO CONSTRUTORA LTDA – ME, PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA e METRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, parte agravada, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de intimação dos agravados para a indicação de bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, o Agravante alega que apesar das diligencias realizadas no Juízo a quo, não foram localizados bens em nome dos executados. Afirma não possuir meios persuasivos contra os executados, razão pela qual postula a reforma da decisão agravada, de modo a determinar a intimação dos agravados a oferecer bens a penhora. Formula pedido de antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Acerca da incidência do art. 774 do Código de Processo Civil, prevalece o entendimento de que a sanção por ato atentatório a dignidade da justiça requer evidência de ocultação de bens ou embaraço das diligências. No caso, em que pese a inércia da parte executada, não se constata a pratica de atos de ocultação. Desse modo, não reputo presente a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator